Tribunal: TCU
Processo: 022.484/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto pela embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos por Irani Regina Bortolini Barreto em face do Acórdão 1139/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento a pedido de reexame interposto pela embargante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar sobre esta decisão a embargante e o Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ.